Tribunal: STJ
Processo: 0709265-44.2022.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2166423 - DF(2024/0318832-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
EMBARGADO
: ANA PAULA GIL DIAS
ADVOGADOS
: MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - MT015935
THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - MT025259O
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
CONTRATUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO
DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DA
INEXISTÊNCIA. OBSCURIDADE QUANTO AO
SÚMULA 5/STJ.
§ 2o, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACLARATÓRIOS
ART. 827,
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao recurso especial, em controvérsia sobre cumulação de
honorários contratuais e sucumbenciais em embargos à execução, e
sobre a unificação de honorários fixados em incidentes distintos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há contradição e omissão sobre
a incidência da Súmula n. 5 do STJ; (ii) há obscuridade sobre a
aplicabilidade do
§ 2o, do CPC.
art. 827,
3. Não há contradição ou omissão quando o acórdão explicita que a
cláusula contratual deslocou a cobrança para o âmbito da execução
judicial, gerando duplicidade com honorários sucumbenciais, e que a
tese recursal demanda reinterpretação de cláusula, atraindo o óbice
da Súmula n. 5 do STJ.
4. Inexiste obscuridade quanto ao
§ 2o, do CPC: os
art. 827,
embargos à execução são ações autônomas; não há unificação
obrigatória de honorários entre incidentes distintos; o teto legal foi
Documento eletrônico VDA55103392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 9fd11eca-c473-4398-9a7c-ab2d1ecaea97

observado no âmbito da execução, sendo indevida a soma global
pretendida.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55103392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 9fd11eca-c473-4398-9a7c-ab2d1ecaea97

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2166423 - DF(2024/0318832-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
EMBARGADO
: ANA PAULA GIL DIAS
ADVOGADOS
: MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - MT015935
THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - MT025259O
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
CONTRATUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO
DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DA
INEXISTÊNCIA. OBSCURIDADE QUANTO AO
SÚMULA 5/STJ.
§ 2o, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACLARATÓRIOS
ART. 827,
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao recurso especial, em controvérsia sobre cumulação de
honorários contratuais e sucumbenciais em embargos à execução, e
sobre a unificação de honorários fixados em incidentes distintos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há contradição e omissão sobre
a incidência da Súmula n. 5 do STJ; (ii) há obscuridade sobre a
aplicabilidade do
§ 2o, do CPC.
art. 827,
3. Não há contradição ou omissão quando o acórdão explicita que a
cláusula contratual deslocou a cobrança para o âmbito da execução
judicial, gerando duplicidade com honorários sucumbenciais, e que a
tese recursal demanda reinterpretação de cláusula, atraindo o óbice
da Súmula n. 5 do STJ.
4. Inexiste obscuridade quanto ao
§ 2o, do CPC: os
art. 827,
embargos à execução são ações autônomas; não há unificação
obrigatória de honorários entre incidentes distintos; o teto legal foi
Documento eletrônico VDA54829522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: b978e2a5-1310-4e50-b230-79bd66b43fbb

observado no âmbito da execução, sendo indevida a soma global
pretendida.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AYRES BRITTO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS (AYRES BRITTO) contra acórdão desta Terceira
Turma, que negou provimento ao recurso especial, estando a decisão assim ementada
:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. BIS IN IDEM NA VIA JUDICIAL. CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
RECONHECIMENTO. RECURSO
SÚMULA 5/STJ.
NÃO PROVIDO. 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando
o acórdão recorrido aprecia os pontos essenciais, corrige contradição
na distribuição dos honorários e enfrenta o pedido subsidiário com
fundamentação suficiente. 2. Afastada a cumulação de honorários
contratuais – vinculados à cobrança em juízo – com honorários
sucumbenciais previstos no CPC, considerando a duplicidade sobre a
mesma base fática da execução, reinterpretar as cláusulas contratuais
invocadas encontra óbice na Súmula 5 do STJ. 3. Inviável o
de honorários sucumbenciais entre
afastamento/compartilhamento
embargos distintos, por se tratarem de processos autônomos com
partes e despesas próprias, sendo devida a verba em cada demanda
conforme o trabalho realizado. 4. Recurso desprovido. (e-STJ, fl. 1.880)

Nas razões dos presentes aclaratórios, AYRES BRITTO apontou (1)
contradição e omissão sobre a incidência da Súmula n. 5 do STJ;
obscuridade
(2)
sobre a aplicabilidade do
§ 2o, do CPC (e-STJ, fls. 1.890-1.893).
art. 827,
Houve apresentação de contraminuta por ANA PAULA GIL DIAS (ANA
PAULA), requerendo o não conhecimento dos embargos e, subsidiariamente, a sua
rejeição (e-STJ, fls. 1.898-1.904).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AYRES BRITTO contra
acórdão desta Turma, que negou provimento ao seu recurso especial.
O objetivo recursal é decidir se (i) há contradição e omissão sobre a
incidência da Súmula n. 5 do STJ; (ii) há obscuridade sobre a aplicabilidade do art. 827,
§ 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA54829522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: b978e2a5-1310-4e50-b230-79bd66b43fbb

(1) Da alegada contradição e omissão

AYRES BRITTO sustenta haver contradição e omissão sobre a aplicação da
Súmula n. 5 do STJ, argumentando que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios reconheceu a origem extrajudicial dos honorários, o que dispensaria a
reinterpretação de cláusulas contratuais.
Inicialmente, cumpre esclarecer, com o devido didatismo, a natureza deste
recurso. Os embargos de declaração possuem caráter estritamente integrativo. Sua
função é aperfeiçoar a decisão judicial, sanando vícios específicos previstos no
do CPC: erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Eles não se
art. 1.022
prestam a promover um novo julgamento da causa ou a manifestar mero
inconformismo com o resultado obtido.
AYRES BRITTO sustenta que, ao reconhecer que a verba tem origem em
"cobrança extrajudicial", esta Corte Superior não poderia aplicar a Súmula n. 5 do STJ.
Contudo, não há qualquer contradição ou omissão neste ponto.
O acórdão embargado foi expresso e claro ao delimitar que, embora a
rubrica ou a origem da verba pudesse ser extrajudicial, a dinâmica contratual
específica (a cláusula pactuada entre as partes) deslocou essa cobrança para o âmbito
da execução judicial e foi essa "invasão" da esfera judicial que gerou a duplicidade (bis
) com os honorários de sucumbência regidos pelo CPC.
in idem
Confira-se:
Foi esmiuçada no Tribunal de origem a distinção entre a verba
contratual, de cunho indenizatório, e a verba sucumbencial prevista no
CPC, concluindo-se, com esteio na interpretação das cláusulas e no
contexto da execução, que a previsão de 20% para “cobrança judicial”
reproduz encargo já disciplinado pelo regime legal dos honorários
sucumbenciais, ocasionando duplicidade sobre a mesma base fática
da cobrança em juízo, o que caracteriza bis in idem.
Ressaltou-se apropriadamente que, embora se admita prefixação para
despesas de cobrança extrajudicial, a cláusula específica deslocou o
encargo para o âmbito da execução judicial, em que incidem os
honorários do CPC, de modo a impedir a cumulação. O acórdão que
resolveu os embargos de declaração reafirmou essa compreensão ao
explicitar que se reputou descabida a cumulação de honorários
contratuais “oriundos de cobrança extrajudicial” com os honorários
legais da cobrança judicial, por duplicidade.
Diante desse enquadramento fático-jurídico, não se verifica violação
dos artigos do CC invocados, pois o Colegiado delimitou o alcance
indenizatório para a via extrajudicial e afastou a sobreposição na via
judicial, na qual o CPC rege a verba devida. Desse modo, a pretensão
Documento eletrônico VDA54829522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: b978e2a5-1310-4e50-b230-79bd66b43fbb

deduzida nas razões recursais demandaria reanálise sobre o conteúdo
de cláusula contratual, a encontrar o óbice da Súmula 5 do STJ
conforme jurisprudência consolidada na corte. (e-STJ, fls.
).
1.883/1.884

Portanto, para acolher a tese da parte de que a verba seria cumulável, seria
imprescindível derrubar a premissa fática do Tribunal distrital de que a cláusula
contratual incidiu sobre a fase judicial e isso exigiria, inequivocamente, a
reinterpretação da cláusula, o que atrai a incidência da Súmula n. 5 do STJ.
O acórdão expôs as razões pelas quais a insurgência foi negada, não
havendo omissão.
Ressalte-se que omissão ocorre quando o órgão jurisdicional deixa de se
manifestar quanto a algo que deveria ter se manifestado para a solução da lide. Não se
configura omissão quando o julgador decide de forma diversa daquela pretendida pela
parte, desde que fundamentada a decisão.
Dessa forma, a mera veiculação de inconformismo com o resultado do
julgamento, que a parte reputa lhe ter sido desfavorável, não é finalidade a que se
presta a via eleita.

(2) Da alegada obscuridade

AYRES BRITTO alega, ainda, obscuridade sobre a aplicação do teto de
20% previsto no
§ 2o, do CPC, defendendo a necessidade de unificação dos
art. 827,
honorários fixados em diferentes embargos à execução e pedindo esclarecimento
sobre a soma das verbas de diferentes embargos.
Nesse ponto, tampouco assiste razão a AYRES BRITTO.
Obscuridade é o vício que ocorre quando a redação da decisão não é clara,
dificultando a compreensão do que foi decidido.
No caso vertente, o acórdão foi cristalino ao adotar a tese jurídica de que os
embargos à execução são ações autônomas, expressamente consignando que o teto
do
§ 2o, do CPC foi observado no âmbito da execução, "sem unificação
art. 827,
obrigatória das verbas entre incidentes distintos", no seguintes termos:
O julgamento integrativo abordou a temática do pedido subsidiário de

de
honorários,
registrando
que
afastamento/compartilhamento
demandas distintas, ainda que guardem semelhança de causa de
pedir, possuem partes e despesas próprias, sendo devida a
sucumbência conforme o trabalho efetivamente realizado pelos
patronos em cada feito incidental.
Firmou-se que o ajuizamento de embargos por outro devedor não
guarda correlação que impeça a condenação nos presentes autos,
repelindo a alegação de bis in idem por se tratar de sucumbência
Documento eletrônico VDA54829522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: b978e2a5-1310-4e50-b230-79bd66b43fbb

diversa e autônoma, aplicável a cada processo. Ademais, os
embargos foram parcialmente acolhidos para corrigir apenas a
majoração recursal em desfavor do recorrente, mantendo a proporção
da sentença.
À luz desses fundamentos, não há falar-se em aplicação do efeito
expansivo subjetivo do
parágrafo único, do CPC para
art. 1.005,
afastar honorários em processo autônomo. Tampouco rateio por força
do
do CC, pois o benefício econômico e a sucumbência foram
art. 283
dimensionados em cada demanda específica, e o teto do
§
art. 827,
2o, do CPC foi observado no âmbito da execução, sem unificação
obrigatória das verbas entre incidentes distintos. (e-STJ, fl.1.885).

Se o acórdão afirma que "não há unificação obrigatória", a tese da parte foi
rejeitada de forma clara.
O pedido para que se esclareça que os honorários "devem ser somados"
revela, na verdade, a manifesta discordância quanto ao resultado obtido e a intenção
de modificar o entendimento desta Turma para que prevaleça a tese de unificação
global.
A simples leitura das razões dos embargos demonstra que a parte
embargante não aponta qualquer vício real de obscuridade, mas sim o seu
inconformismo com o mérito da decisão que lhe foi desfavorável.
O acórdão embargado enfrentou todos os pontos impugnados,
fundamentando a rejeição da tese de unificação de honorários entre processos
distintos.
A via dos embargos de declaração não é adequada para a rediscussão de
matéria já decidida.
Nessas condições,
os embargos de declaração de AYRES
REJEITO
BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
Por oportuno, advirto que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a condenação à penalidade prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54829522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: b978e2a5-1310-4e50-b230-79bd66b43fbb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.166.423 / DF
Número Registro: 2024/0318832-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07092654420228070001 07268131920218070001 7092654420228070001 7268131920218070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
RECORRIDO
: ANA PAULA GIL DIAS
ADVOGADOS
: MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - MT015935
THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - MT025259O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
EMBARGADO : ANA PAULA GIL DIAS
ADVOGADOS
: MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - MT015935
Documento eletrônico VDA55075550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:02
Código de Controle do Documento: a0ad974c-109f-41e6-a90f-871415d831ff

THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - MT025259O
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:02
Código de Controle do Documento: a0ad974c-109f-41e6-a90f-871415d831ff